Tribunal: TJSP
Processo: 0035493-48.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Art. 157, §3o, parte final, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Negativa do réu restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Art. 157, §3o, parte final, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Negativa do réu restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Regime inicial fechado mantido - Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035493-48.2017.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é peticionário THIAGO
HENRIQUE RAMOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000
Peticionário: Thiago Henrique Ramos
Corréu: Givanildo Sebastião da Silva
Comarca: Batatais
Voto no 27004
Revisão criminal. Latrocínio. Art. 157, §3o, parte final, CP.
Conjunto
probatório
robusto
para
lastrear
o
decreto
condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente.
Negativa do réu restou isolada. Em sede de revisão criminal,
não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente
verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos,
ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem
suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento
de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação
mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as
graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente
justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não
tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal,
podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos
da pena. Regime inicial fechado mantido - Único regime que se
mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade
do crime, bem como a personalidade do autor. Pedido negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°
0003117-61.2015.8.26.0070, que tramitou perante o Juízo da Vara
Criminal, da Comarca de Batatais/SP, THIAGO HENRIQUE
RAMOS restou condenado à pena de vinte e oito anos, oito meses e
dez dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e à
pena de multa equivalente a catorze dias-multa, fixados no mínimo
legal, por ter praticado a conduta prevista no artigo 157, §3o, parte
final, do Código Penal (fls. 510/539 do feito principal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Apelou a Defesa e a Colenda Décima
Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador
Cláudio Marques negou provimento ao recurso, mantendo,
integralmente, a r. sentença (fls. 633/638v do feito principal).
Transitada em julgado a decisão (fl.
654, do feito principal), o peticionário, inconformado, propõe a
presente ação através da Defensoria Pública, para pleitear, em síntese,
a desconstituição da r. sentença impugnada, alegando que as provas
constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação
do réu pelo delito a ele imputado, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo. Demanda, assim, a absolvição do mesmo e,
subsidiariamente requer a redução da pena-base imposta (fls. 23/27v).
Apensados os autos do processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento do mesmo (fls. 29/43).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, em
29 de dezembro de 2014, por volta das 12h50min, na Rua Arthur
Lopes de Oliveira, altura do no 1421, Bairro Santo Antônio, na cidade
de Batatais/SP, o réu THIAGO, de alcunha “Japão” agindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
4
concurso de agentes, com unidade de desígnios e previamente
ajustado com os corréus Givanildo Sebastião da Silva, vulgo
“neguinho”, Kedley Augusto Gasparotti, vulgo “Kedinho” e Danilo
Caetano de Souza, vulgo “Danilinho”, subtraíram para si, mediante
emprego de violência exercida com uso de arma de fogo, a
importância de sessenta e sete mil e novecentos reais em espécie,
pertencente à vítima Cristiane Cardoso de Munari, a qual veio a óbito
em razão da violência suportada.
Depreende-se do conjunto probatório
que, no inicio do mês de dezembro de 2014, o corréu Kedley obteve
informações de que a ofendida era sócia e trabalhava como
farmacêutica na farmácia “Drogaria Avenida” e a mesma se deslocava
diariamente de carro, entre as 11horas e 12 horas, levando consigo
uma bolsa contendo elevada quantia em dinheiro, proveniente da
movimentação do estabelecimento comercial, a qual ela depositava
em uma agência bancária da cidade.
Diante dessas informações, o corréu
Kedley entrou em contato com os demais corréus e assim combinaram
a prática do delito, sendo que dias antes do ocorrido, o corréu Kedley
posicionou-se em uma auto-elétrica situada na mesma via do
estabelecimento comercial da vítima e, efetuando campana, pode
observar a movimentação da ofendida e confirmar que a mesma saía
entre 11h00min e 12h00min como informado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, em 29 de dezembro de 2014, o
réu Kedley conduziu a motocicleta Honda CG, cor verde e a
posicionou nas proximidades da farmácia, passando a monitorar a
movimentação da vítima, enquanto o réu THIAGO e o corréu
Givanildo aguardavam na motocicleta marca Honda CBX, cor
vermelha, nas proximidades do Bosque Municipal, sendo que para
dificultar a identificação deste veículo, os criminosos a recobriram
com uma capa preta.
Por volta das 11h00min a vítima
ingressou em seu veículo e seguiu caminho, o que foi prontamente
alertado por Kedley aos demais comparsas, dessa forma, ao parar no
semáforo existente no cruzamento entre as ruas Arthur Lopes de
Liveira e Doutor Alberto Gaspar, a vítima foi abordada pelos
criminosos,
tendo
Givanildo
desembarcado
da
motocicleta
empunhando arma de fogo e anunciando o assalto.
Ato contínuo, sem nenhum motivo, o
corréu Givanildo efetuou disparo contra a vítima, após o que tomou a
bolsa contendo o numerário, deu a volta no carro e subiu novamente
na garupa da motocicleta conduzida pelo réu THIAGO,
empreendendo em fuga.
Logo em seguida, o corréu Kedley
passou ao lado do carro da vítima na condução de outra motocicleta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
6
para garantir que o dinheiro havia sido recolhido e logo empreendeu
fuga.
Infelizmente, em decorrência dos
ferimentos suportados, a vítima acabou falecendo.
No mérito, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de
Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo
Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o
requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
7
condenação” (op. cit, 11a ed., Ed. Atlas, pág. 1623).
Sendo certo que a Revisão Criminal
não se cuida de mera medida impugnativa empregada para manifestar
o inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória ou da
pena fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os
argumentos fartamente analisados ao largo de toda a persecução
penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de
matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar
nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Assim, a presente ação sequer poderia
ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla
defesa, permite-se a cognição e o julgamento desta ação revisional,
em caráter excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se
encontram em perfeita sintonia com a prova coligida. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
8
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls.
03/05 dos autos principais), do Laudo de Exame Necroscópico (fls.
130/133 dos autos principais), do Exame Pericial de Veículo (fls.
188/191 dos autos principais), do Auto de exibição e Apreensão (fls.
195/198 dos autos principais) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais responsáveis pelas diligências ratificaram a versão
acusatória. Senão Vejamos.
Agnaldo Rosa Ferreira, policial militar
responsável pelas diligências, afirmou em juízo que foi acionado para
comparecer ao local dos fatos, apurando que dois indivíduos em uma
motocicleta efetuaram o roubo contra a vítima, disparando contra a
mesma que acabou falecendo. Posteriormente recebeu a informação
de que os autores do crime estariam em uma residência comemorando
o sucesso da empreitada, assim, deslocou-se até o imóvel indicado na
companhia de outros policiais, sendo que, logo que um dos agentes
subiu no muro da casa, o réu THIAGO que ali se encontrava saiu em
fuga, mas foi perseguido e devidamente detido, ao passo que o corréu
Givanildo foi localizado no local, todos foram conduzidos ao plantão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
9
e, informalmente, THIAGO lhe confessou o delito, indicando que
teria sido Givanildo quem efetuou o disparo contra a vítima.
Acrescentou, ainda, que os pertences pessoais da ofendida foram
localizados em um bueiro no mesmo bairro.
No
mesmo
sentido
foram
as
informações prestadas pelo investigador de polícia. Luiz Henrique
Zanoello, o qual asseverou que, logo após o crime, obtiveram
informações de que os responsáveis pelo mesmo seriam os réus
THIAGO e Givanildo, os quais estariam em uma residência
celebrando, assim, dirigiram-se até o local, onde os criminosos
tentaram fugir, mas restaram devidamente detidos e encaminhados à
Delegacia onde ofertaram versões contraditórias, mas acabaram
liberados. Contudo, no curso das investigações, no interior de um
bueiro existente em frente à casa do tio do réu THIAGO, foram
apreendidos os objetos pessoais subtraídos da ofendida, ainda, foram
informados que o autor intelectual do delito seria o corréu Kedley, ao
passo que Danilo teria prestado apoio logístico ao grupo, fornecendo
suas motocicletas. Sendo que a motocicleta utilizada por THIAGO e
Givanildo estava no local da abordagem, porém não foi apreendida,
pois os mesmos haviam colocado uma capa sobre o tanque desta,
disfarçando-a e, posteriormente, localizaram a mesma desmontada e
enterrada em uma fazenda, cujo administrador é o tio do réu
THIAGO. Ademais, mediante mandados de busca e apreensão, na
casa do corréu Kedley, foram localizadas drogas e munições, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
10
que estas últimas eram do mesmo calibre utilizado para matar a
vítima.
Ainda, o investigador José Carlos da
Silva
também
confirmou
as
informações
acima
elencadas,
acrescentando que, quando a moto vermelha foi encontrada enterrada
no sítio, conversou com o administrador do local que lhe confirmou
que os corréus THIAGO e Givanildo estiveram no local algumas
vezes, conhecendo os mesmos desde a adolescência, sendo que os
mesmos sempre estiveram envolvidos na prática de crimes.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
11
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg
no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
12
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e forjar
as investigações apenas para incriminar o réu gratuitamente.
Conclui-se que não recaem ressalvas
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da
lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que
a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão
inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
13
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
João Moacir Inocêncio, proprietário da residência onde os corréus
THIAGO e Givanildo foram encontrados logo após os fatos, informou
que estava nos fundos de sua casa tomando cerveja e debulhando
milho, quando os corréus ali chegaram e logo depois a polícia surgiu
no local. Confirmou que os corréus chegaram juntos na condução de
uma motocicleta vermelha, a qual teria sido retirada do local quando
todos estavam na Delegacia prestando depoimento.
Sendo que o depoente Claudinei
Grotti Júnior, em sua oitiva judicial, de igual forma confirmou que os
corréus THIAGO e Givanildo chegaram juntos ao local em uma
motocicleta vermelha.
Ivair
Francisco
da
Cruz,
administrador da fazenda onde a moto vermelha foi apreendida,
atestou ser tio do réu THIAGO e, apesar de não ter presenciado
quando o veículo foi ali enterrado, confirmou que o réu já esteve na
fazenda.
Já
o
corréu
Kedley,
em
seu
interrogatório judicial, admitiu a prática do crime exatamente como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
14
descrito na denúncia, indicando que as motocicletas foram
emprestadas por Danilo, tendo ele entregue a “vermelha” para os
corréus THIAGO e Givanildo, para que efetuassem o roubo
diretamente, ao passo que ele mesmo empregou o outro veículo para
“vigiar” a vítima.
O corréu Givanildo, ao ser ouvido
perante a autoridade policial, confessou a prática do delito e, apesar
de não nomear seus comparsas, afirmou que o coautor que dirigia a
motocicleta foi detido juntamente com ele na casa do Sr. J. Em juízo
retificou-se, negando qualquer participação no crime.
Em seu interrogatório judicial, o réu
negou a prática do crime, alegando que na data dos fatos trabalhou até
às 11h30min, após o que foi para casa cuidar de sua filha pequena que
tem “problemas” e almoçar, depois foi ao “varjão” e para a casa de
seu primo “J”, onde, posteriormente chegou o corréu Givanildo e
quando os policiais ali chegaram empreendeu fuga, pois respondia
por um processo de tráfico e ficou com medo.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhido. Além de ter sido desmentida pelas próprias testemunhas, as
quais atestaram que o réu chegou ao local juntamente com o corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
15
Givanildo em uma motocicleta.
Pouco provável, ainda, que trate-se de
mera coincidência o fato dos pertences da vítima terem sido
encontrados em um bueiro em frente à casa do tio do réu, ao passo
que a moto utilizada pelos criminoso foi localizada desmontada e
enterrada em uma fazenda, cujo administrador é o tio do réu.
Inclusive, como já dito anteriormente,
parece pouco provável que os policiais se deem ao extenso trabalho
de forjar informações apenas para estragar a vida do réu, de maneira
gratuita.
Dessa forma, a materialidade delitiva
e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo
da persecutio criminis.
Verifica-se, portanto, que o réu não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação.
Eis que, para invalidar o conjunto
probatório amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário
apresentar justificação irrecusável, demonstrativa inocência ou, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
16
mínimo, geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade,
ônus do qual ele não se desincumbiu minimamente. Dessa maneira,
não prospera a tese de defesa de insuficiência de provas, revelando-se
correta a decisão do juízo a quo.
Conclui-se, portanto, que a decisão do
juízo, optando pela versão da acusação, não está em total antagonismo
com todos os elementos probatórios carreados ao processo e, assim,
não é contrária à evidência dos autos.
Nesse sentido:
“somente há decisão contrária à evidência
dos autos quando esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no
processo” (RTJ 85/278).
"em sede de Revisão Criminal somente se
deve qualificar como contrária à evidência dos autos decisão inteiramente
despojada de lastro probatório, ficando excluídas as decisões que expressem
convicção plasmada por interpretação razoável de concordantes fragmentos do
mosaico probatório" (JUTACRIM 48/492 e, ainda, RT 769/618, 678/296).
“Diante do princípio do livre convencimento
do juiz, não se por afirmar que a decisão que se fundou num elemento de prova
seja contrária à evidência. Como já decidiou o STF, somente há decisão contrária
Pa evidência dos autos quanto esta não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo (RTJ 85/278)”(Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, 24a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
17
Ed., Editora Saraiva, pág. 621)
Ademais, em sede de revisão criminal,
não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se
a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras,
se se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em
qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E
esse não é o caso dos autos, como já visto.
Dessa forma, o pedido de absolvição
por insuficiência de provas não merece prosperar. Isto porque, só se
pode cogitar de contrariedade à evidência dos autos, nos termos do
artigo 621, I, do Código de Processo Penal, quando a decisão se
apresenta totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos
autos, não encontrando amparo em elemento de convicção algum, o
que, como se viu, não é o caso em tela, posto que a materialidade e a
autoria delitiva restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos
acima apontados, cuja falsidade não foi comprovada.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas, mostrando-se, não só correta, mas necessária, a decisão
condenatória tomada pelo juízo de primeira instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
18
Com relação à fixação da pena, a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu restou
estabelecida corretamente acima de seu patamar mínimo, em vista das
circunstâncias em que o delito foi praticado, as quais de distanciam do
normal esperado, posto que os criminosos dispararam contra a vítima
sem que a mesma esboçasse qualquer reação, ceifando brutalmente a
vida de uma moça jovem, deixando sem mãe uma criança de apenas
cinco anos. Não obstante, pelo que se observa dos autos houve
extenso preparo e planejamento para execução do presente delito, não
se estando diante de ação espontânea, o que indica uma personalidade
deturpada e voltada para a prática de delitos, circunstâncias estas que
tornam a atitude do réu de alta periculosidade e extremamente
reprovável.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como
os antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const.
Fed., art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59,
inc. II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
19
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso,
deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o
Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A
importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC
84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
20
da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o
aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de
pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei
confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação
exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite
as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor
lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo
à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos,
mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no
exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
21
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na sequência, fica mantido o aumento
da pena ante a presença da circunstância agravante, prevista no artigo
61, incisos I, do Código Penal, qual seja, a reincidência do réu,
devidamente comprovada através da certidão de fls. 25, do apenso.
Ato contínuo, a M.M. Magistrada
sentenciante aplicou a detração, descontando o tempo que o réu restou
detido preventivamente.
Dessa forma, a pena resultou em vinte
e oito anos, oito meses e dez dias de reclusão, bem como pagamento
de catorze dias-multa, pena esta que se tornou definitiva devido à
ausência de demais causas modificativas e, portanto, não comporta
qualquer redução.
Eis que, conforme exposto acima, a
pena foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo qualquer
reparo a ser feito.
Sendo certo que, em sede de Revisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
22
Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas hipóteses em
que se constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
“A redução de pena em revisão criminal
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente
nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal
para rever os critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra
legem, autoriza redução da pena em sede revisional.” (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3, Cubatão. Relator:
Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de Jurisprudência e
Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250)
Por fim, no que tange ao cumprimento
da pena em regime inicial fechado, é certo que a concessão de regime
inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena, e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo se
sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
23
“no crime de roubo, o regime inicial fixado
para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas,
exigindo pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a
exacerbação da pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes
à própria natureza da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP
devem ser sopesadas na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do §
3o do art. 33 do referido Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo
brilhante voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO,
merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência
social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera
opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso
que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há
mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de pena,
considerando-se apenas o volume da sanção. É necessário que se afira a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
24
periculosidade do agente, principalmente porque um réu primário nem sempre é
desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra.
E no caso, a conduta merece desdobramentos mais severos.”
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando
tremenda insegurança na população.
Ainda, também é certo que o artigo
33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que
apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento
da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de
pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o réu, como
dito anteriormente, apresenta condenação anterior, a qual configura a
circunstância agravante da reincidência, que por sua vez impede a
concessão de regime inicial diferente do fechado.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b
e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve
cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp.
77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035493-48.2017.8.26.0000 -Voto no
25
13.5.96, p. 15.583).
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva
da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR